Tribunal: STF
Processo: RE 1570422
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas as delas decorrentes, absolvendo o paciente pelo delito de tráfico de drogas na Ação Penal n. 1501643-96.2024.8.26.0544, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada apenas no nervosismo do acusado ao avistar a viatura policial, configura violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio e se as provas obtidas dessa busca são ilícitas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca domiciliar sem mandado judicial é considerada ilegal quando não há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. O fato de o acusado ter ligado sua motocicleta, de dentro da garagem de sua residência, e demonstrado nervosismo, ao avistar a aproximação da guarnição, sem a indicação de dados objetivos para demonstrar tal percepção pelos policiais, não constitui, por si só, fundadas razões de que estaria ocorrendo a prática de um delito no imóvel, o que torna inválida a busca domiciliar sem mandado judicial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é ilegal quando não há fundadas razões para suspeitar de flagrante delito. 2. Provas obtidas de busca domiciliar ilegal são ilícitas e não podem fundamentar condenação." (Documento 51).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, X, XI e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    O Tribunal de origem considerou válida a busca efetivada na residência do paciente nos seguintes termos:



    "[...] 3. Narra a denúncia (fls. 155/157): “Consta do incluso inquérito policial iniciado mediante auto de prisão em flagrante delito que, no dia 25 de maio de 2.024, por volta das 22h:56min, na Rua Aparecido Bueno da Silva, nº 10, Casa 3, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, DOUGLAS DA SILVA ROSA, RG nº 40.552.565/SP, qualificado às fls. 13/14, tinha consigo e guardava, para fins de tráfico, 264 (duzentos e sessenta e quatro) porções de crack, com peso de aproximadamente de 159g; 153 (cento e cinquenta e três) porções de cocaína, com peso de aproximadamente de 299g; 263 (duzentos e sessenta e três) porções de Cannabis sativa L “maconha”, com peso de aproximadamente de 305g; 80 (oitenta) porções de “lança-perfume”, com peso de aproximadamente de 683ml; 17 (dezessete) porções de “Haxixe”, com peso de aproximadamente de 11g, consideradas drogas, vez que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 18/19, laudo de constatação a fls. 22/24 e laudo de exame químico toxicológico das drogas apreendidas às fls. 141/142. 



    Conforme apurado, Policiais Militares estavam em patrulhamento, quando passaram por uma casa que estava com o portão aberto e no interior da garagem viram DOUGLAS que demonstrou pressa e nervosismo ao visualizar a viatura. Diante da atitude, os agentes públicos deliberaram pela abordagem de DOUGLAS. Em revista pessoal, encontraram quarenta frascos de lança-perfume, assim como a quantia R$ 20,00 reais. 



    Ocorre que os agentes públicos puderam ver que no interior da casa existiam mais drogas e de pronto DOUGLAS confirmou e franqueou a entrada dos policiais na residência. 



    Efetuando as averiguações de costume, foram encontradas as porções de entorpecentes acima descritas, além de três rádios comunicadores, três cadernos com anotações e sete celulares, que indicam que as vendas ocorriam de forma contínua e robusta. 



    Preso em flagrante delito, o denunciado negou os fatos (fls. 13). 



    A quantidade, variedade, a forma de acondicionamento das drogas, o dinheiro apreendido e os rádios comunicadores evidenciam que elas se destinavam o comércio ilícito de drogas.” 



    4. Não assiste razão à defesa quanto à alegação de nulidade das provas em razão a inobservância do princípio da inviolabilidade do domicílio. 



    Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado relataram, em suma, que estavam em patrulhamento quando um indivíduo, que estava no interior de uma garagem, tentou ligar rapidamente sua motocicleta para sair ao avistar a viatura, demonstrando nervosismo; assim, voltaram para realizar a abordagem e, em poder do acusado, encontraram 40 frascos de lança- perfume e R$ 20,00. 



    Informalmente, o acusado Douglas confessou que era gerente de uma “biqueira”, e que estava indo abastecê-la; questionado, o acusado confessou que havia mais drogas dentro de casa, franqueando o ingresso dos agentes. Sobre a cama, encontraram “crack”, cocaína, maconha, “haxixe”, lança-perfume, 3 rádios comunicadores, 7 celulares e 3 cadernos com anotações (fls. 09/10, 11 e mídia digital fls. 237/241). 



    E não há por que se desacreditar dos relatos dos agentes púbicos. 



    Se houve assentimento do apelante, descabido falar-se em antijuridicidade na ação policial. Conferir, neste sentido, julgados do Excelso Pretório, assentando a legalidade da busca domiciliar quando houver autorização do morador: 



    [...] 



    De toda sorte, ainda que não tivesse ocorrido autorização do acusado, os dados que os policiais dispunham, inclusive à luz do dito pelo réu quando da abordagem, formavam um cenário a descortinar fundadas razões para que os agentes públicos acreditassem que havia drogas no imóvel, numa situação de flagrante delito. Ou seja, a conduta seria lícita à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015; DJ 10/05/2016, Tema 280). Rejeita-se, pois, a preliminar arguida. 



    5. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado. A materialidade do delito acha-se positivada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação provisória (fls. 22/24), bem como pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 228/230), o qual revelou que as substâncias apreendidas eram 100,39 gramas de maconha (THC), 82,97 gramas de “crack” e 135,38 gramas de cocaína." (e-STJ, fls. 55-59; sem grifos no original).



    No caso, observa-se que a instância ordinária justificou a execução da medida em razão do nervosismo demonstrado pelo ora agravante - que estava de dentro da garagem de sua residência - ao ver a aproximação da guarnição. Conforme consignado no acórdão impugnado, os policiais "estavam em patrulhamento quando um indivíduo, que estava no interior de uma garagem, tentou ligar rapidamente sua motocicleta para sair ao avistar a viatura, demonstrando nervosismo; assim, voltaram para realizar a abordagem" (e-STJ, fl. 56).



    Como se verifica, não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar o réu na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime, que justificasse a entrada em sua residência. Logo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é ilegal a busca domiciliar realizada sem fundadas razões, assim como toda a prova dela decorrente, no caso, os entorpecentes recolhidos na revista e os obtidos na casa do paciente ("teoria dos frutos da árvore envenenada"). (pp. 6-8 do documento 51 —grifei)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina. O réu, que estava em garagem aberta, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e tentou ligar rapidamente sua motocicleta com o objetivo de sair do local. Após a busca pessoal, o acusado franqueou a entrada dos policiais na residência, onde foram encontrados mais entorpecentes. 



    Na abordagem, foram encontrados: 159g de crack; 299g de cocaína; 305g de maconha; 83 ml de lança-perfume; 11g de haxixe e R$ 20,00 em espécie. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal e residencial realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator